Tribunal: STF
Processo: ARE 1364185
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Tratam-se na espécie de dois agravos em recurso extraordinário, nos quais o recorrente Sergio Ribeiro Cavalcante volta-se: 1. contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário (evento 29) pois interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo interno oposto perante o tribunal de origem; 2. contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário (evento 40) eis que interposto contra decisão monocrática que não conheceu de embargos de declaração opostos perante o tribunal de origem. Em ambas as situações a decisão de admissibilidade asseverou incidir o enunciado 281 da Súmula/STF.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tenho como inadmissíveis os agravos.



    A parte, em ambos agravos em recurso extraordinário (evento 31 e 46), não impugnou especificamente o fundamento do ato decisório, deduzindo alegações ininteligíveis, o que atrai a incidência do verbete nº 287 da Súmula deste Tribunal.



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes: ARE 1.138.577 AgR, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.260.528, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.254.137, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.284.249 AgR, ministro Alexandre de Moraes; e ARE 1.284.468 AgR, ministro Luiz Fux, cuja ementa transcrevo:



    1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF.



    3. Em face do exposto não conheço dos agravos em recurso extraordinário.



    4. Publique-se.



Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator